Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38560874), opostos pelos Autores Apelantes, ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE; ROBERTO RESENDE FERREIRA; BRUNA RESENDE GAGLIONONE e BAMBU MARKETING E SERVIÇOS EIRELI – ME, em face do Acórdão n. 1.440.929 (ID 37897501). Naquele julgamento, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento aos aclaratórios, anteriormente, opostos por esta parte processual em desfavor do Acórdão n. 1.410.077 (ID 33984120) em que, à unanimidade, este Colegiado deu provimento à apelação principal e negou ao seu recurso adesivo. Nas razões recursais do presente recurso, os Embargantes defendem, em suma, a existência de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que a resolução do mérito recursal que emerge do segundo acórdão embargado configurou uma decisão extra petita, “pois, a condenação em Honorários não foi alvo de Recurso pela Recorrida, portanto transitou em Julgado”. A Embargada manifesta-se; arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita, pois ausente a indicação do aludido vício no acórdão embargado, em razão dos Embargantes repetirem os argumentos empregados nos embargos de declaração anterior, nos termos do art. 1.022 do CPC (ID 39055582). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, necessária se faz a observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 932, I e III, e 933, caput, todos do CPC. Por conseguinte, em análise inicial do juízo de admissibilidade, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação dos Embargantes sobre a questão preliminar de não conhecimento do seu recurso. Nesse sentido, esta relatoria constata que, anteriormente, os Embargantes opuseram recurso idêntico ao presente, inclusive quanto aos fundamentos e pedido, cujo mérito foi esclarecido por este Colegiado, de acordo com o Acórdão n. 1.410.077 (ID 33984120). Por conseguinte, impende que se manifestem sobre a existência de interesse recursal, em razão de, em tese, inexistir, utilidade para esta parte processual discutir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, do qual não são credores nem devedores, pois este requisito intrínseco ao recurso seria atendido pelo seu advogado, acaso tivesse exercido a legitimidade correlata, enquanto possível terceiro prejudicado, nos termos dos arts. 85, caput e 996, ambos do CPC. Por outro lado, de ofício, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, esta relatoria, também, constata que, ao oporem o presente recurso de embargos de declaração, os Embargantes repetem dedução de “pretensão ou defesa contra texto expresso de lei”, nos termos do art. 80, I, do CPC, em razão da possibilidade de desconsideração: (i) da incidência dos efeitos substitutivo e devolutivo (CPC, arts. 1.008 e 1.013, caput e § 1o); e (ii) pelos conceitos de coisa julgada e trânsito em julgado, consoante o art. 337, § 4o, do CPC, c/c, art. 6o, § 3o, da LINDB. Cumulativamente, em tese, o presente recurso, também, pode configurar-se como protelatório, em razão da repetição dos argumentos e do pedido do recurso anteriormente oposto, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Por conseguinte, as sanções correlatas podem, em tese, serem cumuladas, conforme entendimento do STJ ao julgar o REsp n. 1.250.739/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 507). Diante do exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, intimem-se os Embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a (i) questão preliminar arguida pela Embargada; bem como sobre: (ii) a inexistência de seu interesse recursal (o qual não se confunde com o do seu advogado, em razão do advento da preclusão para o mesmo); e (iii) a possibilidade de aplicação cumulativa das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Faculto aos Embargantes a oportunidade de desistir do presente recurso, acaso assim desejarem, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Após a manifestação dos Embargantes ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2022 19:36:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador